Tribunal: TJSP
Processo: 1007165-15.2021.8.26.0271
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – TRIBUTÁRIO – ICMS – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão da Impetrante ao recálculo de juros de mora incidente sobre Programa Especial de Parcelamento (PEP) de ICMS, bem como à repetição do indébito – Insurgência contra a aplicação dos juros e correção, nos termos da Lei no 13.918/09, declarada inconstitucional pelo C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça –

Ementa:
APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – TRIBUTÁRIO – ICMS – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão da Impetrante ao recálculo de juros de mora incidente sobre Programa Especial de Parcelamento (PEP) de ICMS, bem como à repetição do indébito – Insurgência contra a aplicação dos juros e correção, nos termos da Lei no 13.918/09, declarada inconstitucional pelo C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça – Possibilidade – Efeitos patrimoniais do Mandado de Segurança somente em relação a períodos posteriores à impetração – Súmulas no 269 e 271, do C. STF – Repetição dos valores por meio de precatórios – Sentença de concessão da segurança parcialmente reformada – Parcial concessão da segurança – Apelação e Remessa Necessária parcialmente providas.